Tribunal: TJMT
Processo: 1019613-26.2025.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1019613-26.2025.8.11.0003
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: KEZIA NASCIMENTO SOUZA
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04 a 06/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO. CADASTRO DE RESERVA. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO APÓS EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. AUSÊNCIA DE AÇÃO DURANTE A VIGÊNCIA DO CONCURSO. TEMA 683 DO STF. JULGAMENTO LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Recorrente ajuizou ação com o objetivo de ser nomeada no cargo de Agente de Segurança do Sistema Socioeducativo, para o qual foi aprovada no concurso público regido pelo Edital n.o 001/2018/SEJUDH. Em suma, alega que foi preterida por outras candidatas com classificação inferior, nomeadas para o polo de Sinop após o fechamento da unidade do polo de Lucas do Rio Verde, no qual estava classificada.
2. A sentença de origem julgou liminarmente improcedente o pedido, com base no art. 332, II, do CPC, diante da aplicação direta do Tema 683 da Repercussão Geral do STF, que estabelece como requisito para o reconhecimento do direito à nomeação em cadastro de reserva a comprovação de preterição durante a vigência do certame.
3. Constatado que a ação foi ajuizada em 28/07/2025, após o término da validade do concurso (08/06/2025), está configurada a perda do direito subjetivo à nomeação, ainda que eventual preterição tenha ocorrido em setembro de 2024, pois não foi oportunamente judicializada pela candidata durante o prazo de validade do certame.
4. Nesse aspecto, a jurisprudência do STF é clara ao condicionar a existência de direito à nomeação à demonstração de preterição dentro do prazo de validade do concurso. Logo, a inércia da Recorrente em ajuizar a demanda oportunamente obsta o reconhecimento do direito pleiteado, conforme decidido no RE 766.304/RS (Tema 683 da RG).
5. No mais, apenas por reforço argumentativo, a pretensão de aproveitamento em polo diverso daquele para o qual a Recorrente se inscreveu (Sinop, em vez de Lucas do Rio Verde) afronta o princípio da vinculação ao edital e a isonomia entre candidatos. Não há previsão editalícia que autorize transposição de polos por iniciativa do candidato.
6. A contratação temporária de pessoal, sem vinculação direta ao polo para o qual a Recorrente concorreu, não configura, por si só, prova de preterição ilegal ou direito à nomeação, sobretudo diante da ausência de demonstração de vaga concreta disponível na localidade de inscrição.
7. A sentença de improcedência está devidamente fundamentada em jurisprudência vinculante e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
8. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita (art. 98, §3o, CPC).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019613-26.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KEZIA NASCIMENTO SOUZA - CPF: 003.703.191-09 (RECORRENTE), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025